Tribunal: TJMT
Processo: 1019411-13.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019411-13.2017.8.11.0041
APELANTE: SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
APELADO: CX CONSTRUCOES LTDA.
Vistos etc
Considerando que o apelante afirma a ausência de assinatura específica no contrato realizado com a apelada, considerando que a apelada afirma essa existência, e considerando que o respectivo contrato carreado aos autos se trata de mera fotocópia, converto o julgamento do feito em diligência para que o recorrente traga ao feito o contrato original, com firma devidamente reconhecida, nos termos do art, 938, § 3o, do CPC.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora